Tribunal: TJMT
Processo: 1023149-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023149-30.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - TERRA NOVA DO NORTE
Agravante : COOPERA TIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRANOVA LTDA
Agravado : COORDENADOR DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Número do Protocolo : 1023149-30.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRANOVA LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que nos autos do “Mandado de Segurança” (Proc. no 1000906-31.2020.8.11.0085), impetrado pela agravante contra ato praticado pelo SENHOR COORDENADOR DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu pedido de liminar formulado para que fosse determinada “a admissibilidade do Recurso Voluntário n. 5838055/2020, cujo objeto é a impugnação dos ACF n. 272652/334/10/2010, suspendendo-se imediatamente o crédito tributário a partir do TAD n. 1123278-1, anotando-se no Sistema de Conta Corrente Fiscal para que a impetrante possa expedir Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa” (cf. Id. no 42307314 dos autos originários).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Sem delongas, o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1o, §1o, da Portaria no 010/2013/TP, que disciplina o serviço de plantão judiciário no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Ademais, já nos autos de origem ficou consignado que “a aludida matéria não possui extrema urgência que não possa ser realizado no horário normal de expediente” (cf. Id. no 40295000 dos autos de origem), e, não fosse o bastante, a decisão recorrida foi proferida em 27/10/2020, há mais de duas semanas, o que afasta ainda mais a urgência da matéria.
Aliás, o que parece, o recurso só foi distribuído automaticamente ao gabinete do plantonista (cf. certidão vinculada ao Id. no 65832459) porque foi protocolizado às 09h32min52seg do dia 10/11/2020, ou seja, durante o período mencionado no art. 2o, parágrafo único, da mencionada Portaria.
Assim, como a questão não se circunscreve aos quadrantes da Resolução no 71/2009 do CNJ, restituo os autos à Secretaria para que, nos termos regimentais aplicáveis, seja feita a posterior distribuição e, na sequência, o regular encaminhamento do caso ao competente relator natural.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista